Tribunal: STF
Processo: HC 263567
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente preso preventivamente em razão da prática dos crimes de organização criminosa armada e de lavagem de dinheiro.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a prisão preventiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).



    4. Sobressaem dos autos as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas imputadas, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Ressalte-se, em especial, que o paciente é acusado de integrar “facção criminosa denominada ‘Os Manos’, com estrutura complexa e efetiva divisão de tarefas, responsável pela prática de inúmeros crimes para fins de deter domínio territorial”.



    5. O período de trâmite retratado nestes autos não revela flagrante omissão ilegal por parte do Poder Judiciário, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que “o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, destaca-se a complexidade do feito, a que respondem 47 acusados, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo no trâmite processual”. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.